Tribunal: TJSP
Processo: 1005544-13.2019.8.26.0510
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Marcia Dalla Déa Barone
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-19
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
Ação revisional de contrato – Compra e venda de bem imóvel – Parcelamento do preço diretamente com a incorporadora, não integrante do Sistema Financeiro da Habitação – Alegação de capitalização de juros – Necessidade da realização da prova pericial contábil – Insuficiência da prova documental para julgamento da lide – Inadmissibilidade de julgamento antecipado na hipótese dos autos –

Ementa:
Ação revisional de contrato – Compra e venda de bem imóvel – Parcelamento do preço diretamente com a incorporadora, não integrante do Sistema Financeiro da Habitação – Alegação de capitalização de juros – Necessidade da realização da prova pericial contábil – Insuficiência da prova documental para julgamento da lide – Inadmissibilidade de julgamento antecipado na hipótese dos autos – Sentença anulada de ofício – Recurso prejudicado.